Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR. MEDIDA IMPLEMENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM BASE NA RES. BACEN N. 4.549/2017 E EM NORMAS PREVISTAS NO CONTRATO DE ADESÃO AO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PLANO DE PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DEVIDAMENTE INFORMADO NAS FATURAS MENSAIS.ABUSIVIDADE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFEITOS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada para questionar o parcelamento automático do saldo devedor de fatura de cartão de crédito inadimplida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, efetuado após inadimplência sucessiva, caracteriza prática abusiva da instituição financeira ré e falha na prestação de serviços a gerar responsabilidade civil do fornecedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constituindo os litigantes, entre si, relação negocial regida pelo CDC (arts. 2o e 3o, caput, Lei. 8.078/1990), aplica-se o regime de responsabilidade objetiva do art. 14, caput, CDC, ressalvadas as excludentes do §3o.
4. Comprovada a inadimplência da autora por dois meses consecutivos, regular se afigura a implementação, pela instituição financeira credora, do parcelamento automático (compulsório) da dívida inadimplida, conforme expressamente explicitado nas faturas emitidas pelo banco e disponibilizadas à autora; conforme previsto no contrato de adesão ao uso de cartão de crédito; e conforme autorização dada pela Res. Bacen no 4.549/2017, que admite o financiamento do saldo devedor do cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo quando não liquidada integralmente a fatura até o vencimento da fatura subsequente e autoriza o financiamento em condições mais vantajosas ao cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente (art. 1 e parágrafo único, Res. BACEN 4.549/17).
5. Não pode a consumidora alegar desconhecimento da prática do parcelamento compulsório automaticamente implementada pelo banco réu para a dívida por ela inadimplida ao longo de dois meses porque informada, de forma clara e objetiva, essa possibilidade nas faturas mensais a ela disponibilizadas. Noticiado nos extratos das faturas, inclusive, a possibilidade de ser parcelado o débito em até trinta e sete parcelas. Dever de informação atendido. Proceder abusivo ou ilegal do banco réu não configurado.
6. O pagamento efetuado mais de vinte dias após a data de vencimento da dívida e quando já implementada a sistemática de parcelamento compulsório não desautoriza essa medida, a qual foi posta em prática nos exatos limites autorizados por normas regulamentares e pelo contrato.
7. Ausente qualquer ilicitude no procedimento adotado pela instituição financeira, inviável o reconhecimento de abusividade ou de falha na prestação de serviços.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC: art. 2o, caput; art. 3o, caput; art. 14, caput e §3o. CPC: art. 1.012; art. 1.013; art. 85, §2o e §11; art. 98, §3o; art. 1.026, §2o. Res. Bacen n. 4.549/2017: arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719369-37.2023.8.07.0009, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.11.2024, p. 02.12.2024. TJDFT, APC 0721130-12.2023.8.07.0007, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024, p. 27.09.2024.